Tribunal: TJBA
Processo: 8043143-48.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8043143-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL MAGISTÉRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO EX OFFÍCIO. ENTENDIMENTO UNIFORME DO COLEGIADO. REMESSA A VARA FAZENDÁRIA DO DOMICÍLIO DA PARTE EXEQUENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de execução nº 8043143-48.2024.8.05.0000, ajuizado por ANA MARIA FERREIRA DA SILVA contra o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em declarar a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator. Salvador,